Tribunal: TJBA
Processo: 8001192-51.2025.8.05.0255
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001192-51.2025.8.05.0255

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: JOSE FRANCISCO FERREIRA SANTOS

Advogado(s): CARLA ISLEIDE ANDRADE DE SANTANA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ALEGAÇÃO DE
LEGÍTIMA DEFESA.
PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO.
QUALIFICADORA QUE NÃO SE MOSTRA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.
PRONÚNCIA. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Gilvan da Silva Freitas Júnior contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA, que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, em razão da morte de João de Jesus, atingido por múltiplos golpes de faca. A defesa postula, primariamente, a absolvição sumária sob alegação de legítima defesa e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, com pronúncia por homicídio simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a excludente de ilicitude da legítima defesa restou demonstrada de forma inequívoca a autorizar a absolvição sumária do acusado; e (ii) estabelecer se a qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do Código Penal deve ser afastada na fase de pronúncia por ausência de suporte probatório mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, sem análise aprofundada do mérito da imputação.

4.
A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, Auto de Reconhecimento de Cadáver, Laudo de Exame de Necropsia e demais elementos probatórios produzidos nos autos.

5.
Os indícios suficientes de autoria decorrem dos depoimentos testemunhais colhidos na fase inquisitorial e judicial, bem como da confissão parcial do acusado, que admitiu ter desferido os golpes de faca na vítima.

6.
A absolvição sumária fundada em legítima defesa exige prova absolutamente clara, incontroversa e estreme de dúvidas quanto à ocorrência da excludente de ilicitude, nos termos do art. 415, IV, do CPP.

7.
O conjunto probatório não demonstra de forma inequívoca a legítima defesa, sobretudo diante da existência de múltiplos golpes de faca, inclusive nas costas da vítima, circunstância incompatível, em tese, com reação moderada e estritamente defensiva.

8.
As versões apresentadas pelo recorrente ao longo da persecução penal mostram-se contraditórias quanto à dinâmica dos fatos e à origem da arma utilizada, circunstância que fragiliza a narrativa exculpatória e impede o reconhecimento antecipado da excludente de ilicitude.

9.
Eventuais dúvidas acerca da ocorrência da legítima defesa, da proporcionalidade da reação e do animus necandi devem ser submetidas ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

10.
O afastamento de qualificadoras na decisão de pronúncia somente se admite quando manifestamente improcedentes ou desprovidas de qualquer lastro probatório mínimo, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.

11.
A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra suporte nos elementos constantes dos autos, especialmente no laudo necroscópico que aponta ferimentos nas costas e região lombar, indicando possível redução ou impossibilidade de reação da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, constituindo juízo de admissibilidade da acusação.

2.
A absolvição sumária por legítima defesa somente é cabível quando a excludente de ilicitude estiver demonstrada de forma inequívoca e incontestável.

3.
A existência de lesões múltiplas, inclusive nas costas da vítima, e de versões contraditórias do acusado impede o reconhecimento da legítima defesa na fase de pronúncia.

4.
O afastamento de qualificadora na decisão de pronúncia somente se admite quando manifestamente improcedente ou sem qualquer suporte probatório mínimo.

5.
A análise aprofundada da dinâmica dos fatos e da incidência de qualificadoras compete ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII. CP, art. 121, §2º, IV. CPP, arts. 413, §1º, 414 e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, RSE nº 0313519-97.2013.8.05.0001, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, publicado em 17.10.2025. STJ, AgRg no AREsp nº 2.216.031/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 20.08.2024, DJe 29.08.2024. STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1.926.967/AM, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.10.2021, DJe 03.11.2021. STF, ARE nº 1465496/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 01.11.2023, DJe 06.11.2023. STJ, AgRg no AREsp nº 2.154.656/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 06.08.2024, DJe 08.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito
n.º

8001192-51.2025.8.05.0255
, em que figuram, como Recorrente,
JOSE FRANCISCO FERREIRA SANTOS
, e, como Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, para manter in
alterada

a
sentença de pronúncia vergastada,
a fim de que o acusado seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 30 de junho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03